Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. EXAME DE DNA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, a qual reconheceu a paternidade do apelante com base em exame de DNA, determinou a inclusão do nome do pai e dos avós paternos no registro civil do menor, e fixou pensão alimentícia em 45,38% do salário-mínimo vigente, devida desde a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade, ou não, de redução da pensão alimentícia de 45,38% para 20% do salário-mínimo vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e está prevista nos arts. 229 da CF, 22 do ECA e 1.634 do CC.
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, do CC. Precedente Turmário: “[...] 3. A obrigação alimentar dos genitores está prevista nos arts. 229 da CF, 22 do ECA e 1.694 a 1.703 do Código Civil, devendo-se observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. [...].” (0771042-14.2024.8.07.0016, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 16/7/2025).
5. As necessidades do menor, de três anos, são presumidas e compatíveis com os valores informados pela genitora, mesmo sem comprovação documental.
6. A movimentação bancária do apelante em 2023, revela capacidade financeira superior à alegada. 6.1. A alegação de que os valores não lhe pertencem constitui inovação recursal e não foi comprovada. 6.2. A contratação como garçom e os rendimentos atuais também não foram apresentados na fase instrutória, configurando inovação recursal.
7. A existência de outros filhos não justifica a redução da pensão, devendo prevalecer o princípio da paternidade responsável. Precedente. Também da Turma: “[...] 6. A existência de outros filhos menores não pode servir como justificativa para o descumprimento parcial da obrigação alimentar em relação aos autores, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável. [...] 2. A existência de outros filhos não exime o genitor da obrigação de prestar alimentos em valor suficiente para atender às necessidades básicas dos filhos, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável. [...].” (0713360-08.2022.8.07.0005, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025).
8. A dependência química do apelante não afasta a obrigação alimentar.
9. Os documentos apresentados na apelação não foram admitidos por ausência de justificativa para a juntada extemporânea, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Veja: “[...] 3.1. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal. 3.2. A respeito da juntada de documentos novos em sede recursal, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 'Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária.' (Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais). [...].” (07045575220218070011, Relator Designado: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/5/2023).
10. O valor fixado na sentença é proporcional às necessidades do menor e à capacidade do apelante, não comprometendo sua subsistência.
11. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar decorre automaticamente do reconhecimento da paternidade e deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, do CC. 2. A existência de outros filhos não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.060/1950, art. 9o; CPC, arts. 300, 1.012, II, § 4o, 435, parágrafo único e 85, § 11; CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.634 e 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709417-46.2023.8.07.0005, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/7/2025; TJDFT, 0705823-63.2024.8.07.0013, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 18/7/2025; TJDFT, 0771042-14.2024.8.07.0016, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 16/7/2025; TJDFT, 0712181-65.2024.8.07.0006, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2025; TJDFT, 0713360-08.2022.8.07.0005, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025; TJDFT, 07045575220218070011, Relator Designado: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/5/2023.